Tribunal: TJES
Processo: 5000466-98.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-98.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000466-98.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
ERROZENILDA INÁCIA BARROS GOMES

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ERROZENILDA INÁCIA BARROS GOMES contra a sentença (ID 14372512) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de BANESTES SEGUROS S.A. Na origem, a autora narrou que, após sinistro ocorrido em 12 de novembro de 2022 com seu veículo segurado, a ré demorou excessivamente para promover o conserto, que se estendeu por aproximadamente sete meses. Requereu a condenação da seguradora ao reparo do veículo, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.625,75, relativos a despesas com guincho e manutenção de um veículo emprestado, e à compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente a pretensão, considerou que a demora no reparo foi justificada pela complexidade dos danos e por questões logísticas, e que a situação não ultrapassou o mero dissabor.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 14372513), sustentando, em suma, a falha na prestação do serviço pela demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, o que caracterizaria o dever de indenizar tanto os danos materiais quanto os morais. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14372515), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em analisar se a
demora de aproximadamente sete meses para o reparo do veículo da recorrente
, após a ocorrência de sinistro, configura falha na prestação de serviço da seguradora recorrida e se tal fato gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

É incontroverso que o veículo da recorrente sofreu um sinistro em 12/11/2022, sendo o fato comunicado à seguradora em 16/11/2022 (ID 14372466). O automóvel foi finalmente devolvido à proprietária apenas em 15/06/2023 (ID 14372482), totalizando cerca de sete meses para a conclusão dos reparos. A seguradora atribui a longa espera à complexidade dos danos, que exigiram múltiplos desmontes e orçamentos, e a atrasos na entrega de peças por parte de fornecedores.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nesse sentido, a seguradora integra a cadeia de consumo e responde perante o consumidor pela escolha de suas oficinas credenciadas e pela logística de obtenção das peças necessárias ao reparo. A alegação de atraso por parte de fornecedores ou a complexidade do conserto, embora sejam fatores a serem considerados, não eximem a seguradora de sua responsabilidade, pois tais eventos se inserem no risco de sua atividade empresarial.

Um período de sete meses para o conserto de um veículo, ainda que se trate de um dano complexo, mostra-se excessivo e viola a legítima expectativa do consumidor, que contrata um seguro justamente para ter seu problema resolvido com celeridade em caso de sinistro. A demora desproporcional configura, portanto, falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar os prejuízos decorrentes.

No que tange aos
danos materiais
, a recorrente pleiteia o reembolso do
valor de R$ 120,00
(cento e vinte reais) gasto com serviço de guincho particular para levar o veículo da oficina de sua confiança para a credenciada pela seguradora. As conversas via WhatsApp (ID 14372437) e a nota fiscal do serviço (ID 14372440, p. 9) corroboram a alegação de que houve orientação para tal contratação com posterior pedido de reembolso, sendo a negativa da seguradora (ID 14372436) contrária à boa-fé. Assim, o ressarcimento deste valor é devido.

Quanto ao pedido de
indenização pelas despesas de manutenção de um veículo emprestado, no valor de R$ 9.625,75, este não merece acolhida
. Os documentos juntados (ID 14372439) demonstram que as despesas foram custeadas por terceiro, o filho da recorrente, que não integra a lide, o que evidencia a ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear direito alheio. Ademais, as despesas referem-se, em grande parte, à manutenção de rotina e peças de desgaste natural, cujo nexo de causalidade direto com a falha da seguradora não foi demonstrado.

Quanto ao
dano moral
, a privação do uso de um bem essencial como o automóvel por um período tão extenso como sete meses ultrapassa o mero dissabor. A conduta da seguradora, ao não solucionar o problema em tempo razoável, frustrou a confiança depositada no serviço contratado. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao Recurso Inominado para reformar em parte a sentença de primeiro grau e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para o fim de:

a) CONDENAR
a recorrida, BANESTES SEGUROS S.A., a pagar à recorrente, ERROZENILDA INÁCIA BARROS GOMES, a título de
dano material
, a quantia de
R$ 120,00 (cento e vinte reais)
, corrigida monetariamente pelo índice do TJES desde o desembolso (16/11/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

b) CONDENAR
a recorrida, BANESTES SEGUROS S.A., a pagar à recorrente, ERROZENILDA INÁCIA BARROS GOMES, a título de
dano moral
, a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida monetariamente pelo índice do TJES a partir da data deste julgamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)